Tribunal: TCU
Processo: 002.203/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério Público do Trabalho, enviados ao TCU pela unidade de controle interno AUDITORIA INTERNA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1772/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar o ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 002.203/2026-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Paulo Silva de Vasconcelos (XXX.229.268-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério Público do Trabalho. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato de Aposentadoria de PAULO SILVA DE VASCONCELOS, determinar à Unidade Jurisdicionada que ajuste o valor do provento pago ao valor encontrado por esta Corte de Contas no Demonstrativo de Cálculo dos Proventos, ressaltando a não necessidade de envio de novo ato a este Tribunal de Contas.